Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS).
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, desde que preenchidos os requisitos.
2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.
3. Recurso conhecido e provido.